Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730422-96.2020.8.07.0016 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA RECORRIDO: KATIA DERLANGE FARAY SANTOS, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO APÓS PROPAGANDA EM EMISSORA DE TV. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMISSORES DE TELEVISÃO. PROPAGANDA DE PALCO. USO DA IMAGEM DO APRESENTADOR. CULPA CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, DO CPC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A recorrente alega, em síntese, que as rés não apenas cederam o espaço, mas sim, realizaram a propaganda falsa com seus respectivos apresentadores. Afirma, ainda, que, no caso, as emissoras não são meras vinculadoras e que as rés participaram da elaboração do anúncio. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas por ambas as requeridas. 3. Preliminar de Ausência de Impugnação Específica arguida em contrarrazões. O recurso interposto pela autora atende aos requisitos exigidos pela legislação processual e apresenta clara e coerente apresentação das razões de insatisfação. Ademais, os pontos de insatisfação com a sentença recorrida estão dispostos no recurso, existindo impugnação específica. Preliminar rejeitada. 4. Na hipótese, a autora comprovou que realizou, após a veiculação de propaganda na programação televisiva das rés, a compra de televisor no valor de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), no dia 19 de abril de 2020 (ID 23396517). No entanto, o produto nunca foi entregue, ensejando danos à consumidora. A controvérsia em questão refere-se à legitimidade e responsabilidade das emissoras de TV nos danos materiais suportados pela requerente. 5. É certo que a responsabilidade pelo produto ou serviço anunciado é do fabricante ou prestador e, em regra, não se estende ao veículo de comunicação que o anuncia. A responsabilidade da emissora de televisão pela propaganda que veicula deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, cabendo avaliar, em cada caso, sua participação no evento danoso e o nível de vinculação e comprometimento comercial de sua imagem com a o produto ou serviço anunciado. 6. No presente caso, a propaganda do televisor adquirido não foi apenas veiculada pelas emissoras requeridas, mas também estrelada por conhecidos apresentadores integrantes da programação das respectivas emissoras, conforme comprovam os vídeos anexados aos autos pela autora (Ids 23396520 e 23396521). Logo, na situação em exame, a imagem e a credibilidade dos apresentadores foram capazes de influenciar a consumidora a adquirir o produto comercializado. Assim, é certo que a imagem do apresentador, que é ligada à imagem da própria emissora, foi evidentemente relevante para convencer o consumidor à aquisição do produto. 7. A emissora de televisão, nesta situação, é dotada de influência e confiabilidade dos consumidores, não podendo veicular propaganda, estrelada por seu apresentador, e depois argumentar sua total irresponsabilidade pelo comercial que pôs no ar. A hipótese dos autos configura a culpa da emissora, pois caberia a ela ter mais critérios e averiguar a pertinência e viabilidade dos anúncios que veicula em sua programação. O entendimento aqui exposto foi corroborado pelo STJ no julgamento do Resp no 1.414.679 - RJ (2012/0064296-5). Assim, pelas razões expostas, as emissoras de TV, ora recorridas, possuem legitimidade passiva para a causa e respondem pelos danos suportados pela consumidora. 8. O feito está suficientemente instruído e não há outras provas a produzir, de forma que a causa se encontra madura para julgamento. Assim, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tal providência deve ser adotada em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual. 9. A requerente comprovou que suportou dano material no valor de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) em razão de propaganda enganosa veiculada pelas requeridas (ID 23396518), de modo que a quantia deve ser ressarcida. 10. Contudo, em relação aos danos morais, não há, nos autos, evidentes elementos probatórios que demonstrem qualquer conduta das requeridas que tenham afrontado os atributos da personalidade da autora. A mera veiculação do comercial, a despeito das considerações já feitas, não tem o potencial de, por si só, caracterizar danos morais. A requerente não comprovou que teve gasto de tempo e energia na tentativa de solução administrativa da questão, tampouco que a quantia paga tenha lhe causado maiores transtornos. 11. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença anulada para, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 19/04/2020, data do prejuízo, e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação. 12. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1354854, 07304229620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 27961911). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta inobservância ao princípio da segurança jurídica e consequente violação ao art. 5o, XXXVI, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a recorrente sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Por fim, registre-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF